Tribunal: TJSP
Processo: 2190179-56.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Mandado de Segurança – Restituição de bens apreendidos – Alegação de legítima propriedade dos bens – Apreensão realizada nos autos de investigação criminal – Impetrantes denunciados pela prática de associação criminosa e receptação qualificada – Indeferimento do pleito de restituição fundamentado – Inadequação da via eleita – Decisão impugnável por recurso de apelação pelos requerentes do

Ementa:
Mandado de Segurança – Restituição de bens apreendidos – Alegação de legítima propriedade dos bens – Apreensão realizada nos autos de investigação criminal – Impetrantes denunciados pela prática de associação criminosa e receptação qualificada – Indeferimento do pleito de restituição fundamentado – Inadequação da via eleita – Decisão impugnável por recurso de apelação pelos requerentes do pleito de restituição – Inteligência da Súmula 267 do STF – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Mandado de segurança liminarmente indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2190179-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são impetrantes
MARCIO ROBERTO CAVALCANTE FERREIRA e ELITON TANJONI PEREIRA,
é impetrado MMJD DA 1a VARA - FORO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190179-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1793
2
Mandado de Segurança Criminal no 2190179-56.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcio Roberto Cavalcante Ferreira e Eliton Tanjoni Pereira
Impetrado: Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte Mor
Voto no 1793
Mandado de Segurança Restituição de bens apreendidos
Alegação de legítima propriedade dos bens
Apreensão
realizada nos autos de investigação criminal Impetrantes
denunciados pela prática de associação criminosa e receptação
qualificada

Indeferimento
do
pleito
de
restituição
fundamentado
Inadequação da via eleita
Decisão
impugnável por recurso de apelação pelos requerentes do pleito
de restituição
Inteligência da Súmula 267 do STF

Precedente do Superior Tribunal de Justiça Mandado de
segurança liminarmente indeferido.
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por Marcio Roberto Cavalcante Ferreira e Eliton Tanjoni Pereira contra
a r. decisão de fls. 29, proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte
Mor, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos nos autos da ação penal
que respondem como incursos nos artigos 288, caput, e 180 §§ 1o e 2o, c.c. o artigo 71,
caput, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal (processo no
1500650-24.2020.8.26.0599).
Asseveram que os bens postulados, consistentes nos
automóveis tipo caminhão, marca/modelo Volkswagen (VW) 17.220, marca/modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190179-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1793
3
2001, placas DDB-5508, cor branca, chassi 9BWY2VXM51R105560, renavam
00760941297 e tipo carreta/reboque, marca/modelo Facchini IR RER GR, ano/modelo
2002, placas MBV-4801/SP, chassi 9EL11GR032V006460, renavam 00773603794, são
de propriedade de Eliton Tanjoni Pereira e que a Marcio Roberto Cavalcante
Ferreira pertence o veículo Volkswagen (VW), modelo Gol 1.0, ano 2007, modelo
2008, placas EAV-4819, cor cinza, álcool/gasolina, chassi 9BWCA05W7BT140523,
renavam 00946029725.
Aduzem o sofrimento de prejuízo irreparável e o
periculum in mora, uma vez que os veículos encontram-se apreendidos há mais de três
meses, estando sujeitos a deterioração e ao pagamento de taxas de pátio e liberação na
esfera administrativa, agravando-se a cada dia os prejuízos monetários da constrição
também por força da demora no andamento processual imposta pelas medidas de
controle da pandemia Covid-19.
Afirmam demonstrado o direito líquido e certo à
restituição dos bens, para postularem suas liberações com a total isenção das taxas em
medida liminar a ser deferida no presente mandado de segurança, com a sua
confirmação no final julgamento pelo órgão colegiado.
É o relatório.
Ensina a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
É assente na jurisprudência das Cortes Superiores e nesta
Colenda 8a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça a inadequação do mandado
de segurança com o fim de ver restituído bem apreendido por decisão judicial
incidental, cabendo a interposição de recurso de apelação, nos termos do artigo 593,
inciso II, do Código de Processo Penal.
E, por não se aplicável o princípio da fungibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190179-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1793
4
mostra-se imperioso o indeferimento liminar do presente “writ”.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO
WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM
LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS
DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 267 DO STF.
PRECEDENTES. 1. A decisão judicial que resolve questão
incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza
definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa
de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por
meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II,
do Código de Processo Penal. 2. O mandado de segurança não
é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração
contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei,
consoante o disposto na Súmula n.o 267 do STF. Precedentes.
3. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial
somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões
de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil
reparação ao Impetrante. Tais hipóteses, como bem observado
pelo acórdão recorrido, não restaram evidenciadas. 4. Ainda
que ultrapassado o apontado óbice, a irresignação não merece
acolhida, uma vez que não restou demonstrado, de forma
incontroversa nos autos, que o Recorrente é o proprietário do
veículo apreendido nos autos da ação penal n.o
2006.34.00.00020123-6.
5.
Recurso
desprovido.
(RMS
27.554/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe 01/08/2011)
Não há que se falar em ato ilegal ou decisão teratológica.
O pleito de restituição formulado pelos ora impetrantes
(fls. 25/27) foi indeferido por decisão proferida em 29 de julho de 2020 (fls. 29) de
forma fundamentada (autos 0001258-98.2020.8.26.0372). Considerou o douto
magistrado prolator do ato decisório a utilização dos veículos na prática dos crimes que
são objeto da ação penal que respondem os ora impetrantes, havendo interesse na
manutenção da apreensão dos bens para o processo, porquanto possível, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190179-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1793
5
eventual condenação, o respectivo perdimento, a teor dos 118 do Código de Processo
Penal e do artigo 91 do Código Penal.
Acrescenta-se que nos autos do pedido de restituição dos
bens, disponibilizados pelo Sistema de Automação Judiciária SAJ, foi certificada a
publicação do indeferimento no DJe de 12 de agosto de 2020, com a abertura do prazo
recursal.
Assim, não há como se considerar a existência de direito
líquido e certo do impetrante passível de análise e reconhecimento neste mandamus.
Por todo o exposto, imperiosa a extinção da ação
constitucional sem resolução de mérito, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
mandado de segurança impetrado por Marcio Roberto Cavalcante Ferreira e Eliton
Tanjoni Pereira.
Juscelino Batista
Relator